Tribunal: TJDFT
Processo: 0737624-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSEP, SEFAZ/DF E INCRA. NÃO CABIMENTO.
1. A norma processual civil traz mecanismos que possibilitam ao exequente a localização de bens para a satisfação de seu crédito.
2. No caso em apreço, incabível a expedição de ofícios à SEFAZ/DF, INCRA e SUSEP vindicada pelo exequente, pois, além da ausência de indícios quanto à existência de bens em nome dos devedores, destaca-se o fato de que a pesquisa já realizada, via sistema BACENJD e INFOJUD, abrange essa busca patrimonial e restou infrutífera.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.